Tribunal: STF
Processo: AI 733508
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2004. 



     As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior.



    Agravo regimental conhecido e não provido.